Tribunal: TJMT
Processo: 1012212-18.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012212-18.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LETICIA DA SILVA PERON - CPF: 055.822.071-12 (RECORRIDO), JESSICA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 111.329.956-80 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1012212-18.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente:

Recorrido(s):

PAGSEGURO INTERNET LTDA

LETICIA DA SILVA PERON

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO – ABERTURA DE CONTA E MÁQUINA DE CARTÃO NÃO SOLICITADAS – SEM COBRANÇAS – SEM INSCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os fatos narrados não suplantam a esfera do mero aborrecimento aos quais estamos sujeitos a suportá-los no dia-a-dia.

O mero aborrecimento do cotidiano não enseja o ressarcimento por danos morais.

Reforma da sentença para excluir os danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

A presente ação versa sobre abertura de conta e máquina de cartão não solicitados pelo Autor, sendo a sentença de parcial procedência para condenar a Recorrente em dano moral.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto pela parte Reclamada em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Em face do exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,

PARA:

1. Determinar que a parte reclamada providencie ou mantenha o cancelamento de eventuais débitos existentes em nome da autora, cancelar as contas fruto de fraude e vincular o e-mail
lehperon@hotmail.com
para qualquer conta em nome da parte autora;

2. Condenar a reclamada a reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a contar do arbitramento e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação;

3. Conceder à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita em eventual recurso;

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

A parte Recorrente em suas razões recursais requer a reforma da sentença, ante a ausência da comprovação dos danos morais sofridos. Requer seja dado provimento ao presente recurso, para a reforma da sentença, julgando improcedentes os danos morais e alternativamente sua redução.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos, entendo que deve ser provido o recurso, posto que não comprovado pelo Recorrido constrangimento suficiente para ensejar o arbitramento de danos morais, uma vez que a situação não passou de mero aborrecimento sofrido pelo Recorrido.

Frise-se que apesar de ter descoberto que foi aberta conta em seu nome e emitido máquina de cartão que não solicitou, não lhe foram enviadas cobranças, ou qualquer tipo de negativação ou importunação em seu nome, sendo um mero aborrecimento da vida civil.

Dessa forma entendo que a sentença merece reforma no que diz respeito à condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Calha destacar que o fato em si mesmo não gerou maiores problemas ao consumidor, não podendo banalizar o dano moral por toda e qualquer falha do serviço bancário.

O conceito de dano moral, ante a inexistência de sua especificação legislativa, fora dado basicamente pela doutrina – seguida desde logo pela jurisprudência, que, dentre vários aspectos, leciona que a dor psíquica se configura quando há abalo emocional, consubstanciada na perturbação de aspectos inerentes aos atributos de personalidade da pessoa, como a honra, a reputação, a correção estética, a tranquilidade de espírito, dentre outros.

A psique não é valorada financeiramente, razão pela qual o
dano moral é comumente tratado por dano extrapatrimonial, posto atingir bens de caráter imaterial, desprovidos de conteúdo econômico.

O abalo consiste na dor, no sofrimento, na tristeza, na saudade, na cicatriz, e em vários outros aspectos que podem ocorrer em razão da própria natureza da pessoa.

Neste diapasão, tem-se que o mero aborrecimento não configura o dano moral, por ser aquele algo intimamente ligado com a própria convivência em sociedade, que demanda a aceitação de certas situações justamente para a consecução do escopo social, qual seja, a convivência entre as pessoas.

Ademais, o dano moral de empresa, sendo pessoa física, deve ser comprovado não sendo este presumido, como pretende o recorrido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir da condenação os danos morais, mantendo-se no mais inalterados os demais termos da sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55,
caput,
da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022